Tribunal: TJSP
Processo: 2260288-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento - exceção de pré-executividade - execução de título extrajudicial instruída com notas fiscais com o recebimento das mercadorias por transportadora contratada pela devedora para esse fim - requisitos necessários ao ajuizamento da execução - art. 15,II "b" e §2o da Lei no 5.474/68 - viabilidade da execução - agravo improvido.